Tribunal: TJES
Processo: 0000969-71.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000969-71.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL BAPTISTA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer absolvição, sob alegação de ausência de provas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se o apelante faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de tráfico de drogas configura-se com a prática de qualquer dos núcleos do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, não sendo necessária a comprovação de atos de comércio da substância ilícita.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante do tráfico privilegiado, desde que evidenciada contemporaneidade e gravidade dos atos pretéritos (EREsp 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Relª p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, DJe 04/10/2021; AgRg-REsp 2.065.068/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/11/2023; AgRg-HC 1.027.297/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/09/2025).
Restando demonstrada a presença de razoável proximidade temporal dos atos infracionais cometidos pelo recorrente e o crime em apuração, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 329; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 08/03/2024. STJ, AgRg-AREsp 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/04/2024. STJ, EREsp 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Relª p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 04/10/2021. STJ, AgRg-REsp 2.065.068/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/11/2023. STJ, AgRg-HC 1.027.297/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/09/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000969-71.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL BAPTISTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL BAPTISTA PEREIRA
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (16105740).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 18 de abril de 2024, por volta das 10:43 h, na Rua José de Alencar, no Bairro Boa Vista, Município de Vila Velha, o Denunciado Daniel Baptista trazia consigo 06 pinos com cocaína e 4 pedras de Crack que seriam comercializadas, e ao ser detido resistiu com uso de violência a ação policial, oportunidade em que agrediu fisicamente um policial que estava na diligência; agindo o Denunciado de forma consciente e voluntariamente em suas práticas criminosas, como demonstram as provas carreadas nos autos.

Durante um patrulhamento da PMES, no dia acima mencionado, no bairro Boa Vista, a guarnição da RP 5293 avistou o Denunciado, em via pública com um volume na cintura, o que chamou a atenção e motivou a aproximação da viatura; quando o Denunciado percebeu a presença da polícia pegou a arma que trazia consigo, a direcionou para os policiais, fazendo menção de atirar e ato continuo evadiu-se do local.

Em face das circunstâncias, um dos policias efetuou 4 disparos da arma de fogo GLOCK BWXH074, de carga da PMES, para o alto e acompanharam o Denunciado que, durante a fuga e percebendo que iria ser alcançado pela polícia, dispensou a arma de fogo para debaixo de um carro estacionado na via pública.

Ao ser detido, o Denunciado resistiu de forma violenta a ação policial, oportunidade em que desferiu dois socos na cabeça de um dos policiais que tentava contê-lo, diante da agressão sofrida o policial reagiu de forma proporcional, usando técnicas de imobilização e defesa pessoal, sendo necessário o uso de força para conter o Denunciado e colocá-lo no compartimento de segurança da viatura, conforme o Auto de Resistência de fls. 22/23.

Durante a revista pessoal, os policiais o reconheceram como integrante ativo no tráfico de drogas da região e com diversas passagens pelo crime de tráfico, e com o Denunciado foram encontrados em sua posse, com destino a comercialização, 06 pinos com cocaína e 4 pedras de Crack, que foram submetidos a perícia provisória, conforme auto de constatação, fls. 18.

Toda a conduta do Denunciado demonstrou que as drogas que trazia consigo eram para ser comercializadas, além da droga foi apreendido a quantia de R$ 212,00 cuja origem não foi justificada. A arma não foi encontrada, em que pese diligências realizadas com esse objetivo, porém face a quantidade de pessoas que se aglomerou no local, inviabilizou a apreensão da referida arma.

A autoria e materialidade dos delitos restaram evidenciadas, diante das condições que se desenvolveu a ação, do depoimento das testemunhas e vítima, do auto de apreensão, e as demais provas dos autos.

Assim agindo, incorreu o Denunciado,
DANIEL BAPTISTA PEREIRA, conhecido como GALEGO
na prática dos crimes previstos nos
329 e 129, § 12 do CP e artigo 33 da lei 11343/03
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
DANIEL BAPTISTA PEREIRA
nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Nas suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas. Alternativamente, postula a aplicação da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, todos inclusos no id 16105643, e do Laudo de Exame Químico do id 16105663, bem como por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, que
DANIEL BAPTISTA PEREIRA
, nas duas oportunidades que fora interrogado (termo de qualificação e interrogatório acostado no id 16105643 e arquivo audiovisual incluso no
link
do id 16105735), negou qualquer envolvimento com as drogas apreendidas, vindo a afirmar que não seria traficante.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Nesse particular, destaco que os Policiais Militares Rennan Ramos da Cunha e Edson Patrocínio Barbosa, ao prestarem suas declarações em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
do id 16105735), além de confirmarem as declarações prestadas na fase inquisitorial, descreveram com detalhes as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião.

Por ser oportuno, processo a transcrição constante na sentença:

Em sentido contrário, o depoimento prestado em juízo pela testemunha PMES
Rennan Ramos da Cunha
onde relatou que durante patrulhamento na região de Boa Vista, a guarnição do depoente visualizou o acusado passando pela rua principal do bairro; que o acusado estava com um grande volume na cintura, o que motivou a abordagem ao mesmo; que durante a tentativa de abordagem, o acusado evadiu-se segurando o volume que estava em sua cintura; que o depoente efetuou dois disparos de arma de fogo e mesmo assim o acusado continuou correndo com a mão na cintura; que posteriormente o depoente efetuou mais dois disparos, momento em que o acusado caiu próximo a um carro; que a população cercou a guarnição, sendo necessário o apoio de outras unidades policiais; que o acusado dispensou uma arma de fogo e drogas em baixo do veículo; que durante a busca pessoal, o acusado estava com drogas no interior do seu bolso; que o acusado resistiu a tentativa de abordagem, jogou o depoente contra a parede e desferiu-lhe dois socos na cabeça; que a arma de fogo não foi apreendida porque a guarnição do depoente foi cercada pela população, mas o depoente confirma que viu o acusado dispensando referido armamento; que uma parte da droga estava no bolso do acusado e o restante que ele dispensou não fora localizado; que o depoente confirma que sofreu lesões na mão e na cabeça, porém, não foi permitido fazer exames de lesão corporal porque estava de serviço e teria que cumprir mais 24h (vinte e quatro horas) de serviço, não sendo possível a realização do referido exame no horário noturno; que o acusado é conhecido de outras guarnições e já fora detido diversas vezes; que questionado sobre ter relatado em esfera policial que o acusado estava correndo com uma arma de fogo na mão, e em juízo ter informado que o acusado estava correndo com um volume na cintura, o depoente disse que em um primeiro momento, o acusado foi visto com um volume na cintura e posteriormente saiu correndo com a arma de fogo na mão; que o depoente confirma que correu atrás do acusado e conseguiu abordá-lo; que o depoente procedeu com a busca pessoal ao acusado junto do policial Edson; que o depoente confirma que recolheu os entorpecentes no bolso do acusado; que questionado sobre não ter realizado o exame de corpo de delito, o depoente disse que foi orientado pela autoridade policial em realizar o serviço nas 24h (vinte e quatro horas) subsequentes, mas como estava de serviço e o Departamento Médico Legal não realizaria referido exame durante a noite, o depoente o fez; que o depoente confirma que recebeu um encaminhamento para se dirigir até o DML; que o depoente confirma que houve excesso de violência por parte do acusado durante toda a abordagem.

No mesmo sentido, o PMES
Edson Patrocínio Barbosa
, ao prestar depoimento em juízo, disse que durante patrulhamento na Rua José de Alencar, local de intenso tráfico de drogas, momento em que o acusado foi avistado passando próximo a viatura policial com a mão na cintura; que o soldado Ramos desceu da viatura, deu voz de parada ao acusado que por sua vez empreendeu fuga ainda com a mão na cintura; que mais a frente o acusado sacou algo que se assemelhava muito com uma arma de fogo e indicou que ia virar para trás; que nesse momento o policial Ramos efetuou dois disparos e mesmo assim o acusado continuou correndo, sendo necessário disparar mais duas vezes, momento em que o acusado parou de correr; que o policial Ramos abordou o acusado, momento em que começou a chegar muitas pessoas; que o acusado jogou algo embaixo de um veículo e resistiu a abordagem; que após conseguir contê-lo, o soldado Ramos encontrou uma quantidade de entorpecentes e dinheiro em seu bolso; que é comum os traficantes serem encontrados com pequenas quantidades de drogas; que o depoente confirma o depoimento prestado em sede policial.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu pleito absolutório não merece prosperar.

Prosseguindo, passo a analisar o pedido defensivo de reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Por oportuno, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante restou indeferida em razão do dos atos infracionais cometidos pelo recorrente durante a menoridade, situação que demonstraria que
DANIEL BAPTISTA PEREIRA
se dedicava às atividades criminosas,
in verbis
:

Não há espaço para o reconhecimento da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos e Entorpecentes, conhecido pela doutrina e jurisprudência como
tráfico privilegiado
, uma vez que o acusado possui registros por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas (Processos nº
0023291-61.2019.8.08.0035
,
0027860-08.2019.8.08.0035
,
0002247-48.2021.8.08.0024
e
0009617-11.2022.8.08.0035
), o que, de acordo com o entendimento deste Tribunal , torna incabível a concessão da benesse, eis que demonstra que a dedicação do acusado ao crime.

Importante destacar que tal fundamento é aceito pela jurisprudência pátria para o afastamento da benesse supracitada, desde que verificada a presença de contemporaneidade entre os atos infracionais e os fatos apurados no presente processo. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. HISTÓRICO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL GRAVE E RECENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2 Prevaleceu na Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial, o entendimento no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos,
bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração
(ERESP n. 1.916.596/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021).Precedentes. 3. Na hipótese, a negativa da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 está fundada na presença de anotações negpela prática de dois atos infracionais, um análogo ao tráfico de drogas, sendo-lhe aplicadas medidas socioeducativas, estando o envolvido, inclusive em cumprimento de tais medidas, e quando preso em flagrante pela prática do delito em comento, havia acabado de completar 18 anos, o que denota a dedicação do agente à atividade delitiva. 4. Nesse contexto, verificada a presença de contemporaneidade entre os atos infracionais referenciados no acórdão, que envolvem a prática de tráfico de drogas, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação do acusado à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.065.068; Proc. 2023/0118162-6; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/11/2023; DJE 13/11/2023).

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO
ART. 33
DA
LEI N. 11.343/2006
. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS.
FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PELA CORTE DE ORIGEM QUE DIVERGE DO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.916.596/SP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO QUE, ISOLADO, NÃO É IDÔNEO PARA O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. [...]. 6. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 7. No julgamento do ERESP n. 1.916.596/SP, em que fui Relatora para o acórdão, em 08/09/2021, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o
entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no
art. 33, § 4º
, da
Lei n. 11.343/2006
, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento.
8. No caso, a quantidade de entorpecente apreendida não justifica a modulação da minorante, que deve incidir no grau máximo, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 9. Ordem de
habeas corpus
concedida, para, reformando a sentença e o acórdão impugnados, aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração máxima e reduzir as penas do Paciente para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido, e, por conseguinte, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais e revogar a prisão preventiva do Paciente. (STJ; HC 663.705; Proc. 2021/0132369-7; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 22/03/2022; DJE 28/03/2022).

Nesse sentido,
in casu
, ao analisar os registros relacionados pela magistrada sentenciante, verifico que os mesmos se referem à apuração de atos infracionais análogos ao crime de tráficos de drogas, cometidos nos anos de 2019, 2021 e 2022.

Verifico, ainda, que
DANIEL BAPTISTA PEREIRA
possui em seu histórico infracional outras anotações e, também, que atingiu a maioridade em 2022.

Portanto, diante do cometimento do crime em comento em 18 de abril de 2024, conforme explicitado na denúncia, evidencia-se a presença de razoável proximidade temporal dos atos infracionais cometidos pelo recorrente e o crime em apuração, razão pela qual, em conformidade com o delineado pela magistrada sentenciante, entendo ser inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ao apelante, pautado no hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º. IMPOSSIBILIDADE. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS RECENTES ANÁLOGOS AO TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não foi conhecido, por se tratar de utilização da via constitucional como sucedâneo de recurso próprio. Contudo, todas as teses defensivas foram examinadas, não se verificando ilegalidade a ser sanada de ofício. 2.
Não se verifica constrangimento ilegal decorrente da não aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em hipótese na qual o afastamento do benefício foi fundamentado na existência de três registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, em período próximo aos fatos apurados, circunstância que denota a dedicação do agravante à atividade delitiva. 3. No caso, a fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias encontra amparo no entendimento prevalecente da Terceira Seção desta Corte no sentido de que "o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (ERESP n. 1.916.596/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021)
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.027.297; Proc. 2025/0306792-5; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 02/09/2025; DJE 10/09/2025).

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólumes os termos da sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)